Tribunal: STJ
Processo: 0024088-23.2014.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2183329 - PA (2024/0442817-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE
: PROJETO IMOBILIARIO VIVER ANANINDEUA SPE 40 LTDA -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADO
: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112
AGRAVADO
: PATRICIA PANTOJA DE SOUZA
AGRAVADO
: SELMA PINTO PANTOJA
ADVOGADA
: LUCIANA DO SOCORRO DE MENEZES PINHEIRO PEREIRA -
PA012478
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
ATRASO
EXCESSIVO
INJUSTIFICADO
NA
ENTREGA.
DANOS
MORAIS
CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE.
SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 1021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da
Súmula 182/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o mero atraso na entrega de obra não
caracteriza, por si só, danos morais ao adquirente, sendo cabível, todavia, indenização
a esse título em caso de atraso excessivo e injustificado que acarrete dano
extrapatrimonial relevante. Precedentes. Súmula 83/STJ.
3. Alterar as conclusões do Tribunal de origem para afastar a compensação deferida
exigiria o reexame de provas, providência vedada em recurso especial. Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
02/09/2025
08/09/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA50336816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 10:24:03
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: faad54ef-cdc7-4f4d-99bf-60e7d5db0f48

Documento eletrônico VDA50336816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 10:24:03
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: faad54ef-cdc7-4f4d-99bf-60e7d5db0f48

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2183329 - PA (2024/0442817-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE
: PROJETO IMOBILIARIO VIVER ANANINDEUA SPE 40 LTDA -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADO
: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112
AGRAVADO
: PATRICIA PANTOJA DE SOUZA
AGRAVADO
: SELMA PINTO PANTOJA
ADVOGADA
: LUCIANA DO SOCORRO DE MENEZES PINHEIRO PEREIRA -
PA012478
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
ATRASO
EXCESSIVO
INJUSTIFICADO
NA
ENTREGA.
DANOS
MORAIS
CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE.
SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 1021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da
Súmula 182/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o mero atraso na entrega de obra não
caracteriza, por si só, danos morais ao adquirente, sendo cabível, todavia, indenização
a esse título em caso de atraso excessivo e injustificado que acarrete dano
extrapatrimonial relevante. Precedentes. Súmula 83/STJ.
3. Alterar as conclusões do Tribunal de origem para afastar a compensação deferida
exigiria o reexame de provas, providência vedada em recurso especial. Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão por meio da qual
não conheci do recurso especial interposto por Viver Incorporadora e Construtora S.A.
e Projeto Imobiliário Viver Ananindeua SPE 40 Ltda., com fundamento no art. 105, III,
alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Pará – 1a Turma de Direito Privado, que, em ação declaratória de nulidade contratual
cumulada com indenização por danos morais e materiais e obrigação de fazer, negou
provimento ao seu agravo interno, mantendo a decisão singular que lhes foi
desfavorável, nos termos da seguinte ementa (fl. 915):
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
Documento eletrônico VDA49899875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 27/08/2025 14:07:35
Código de Controle do Documento: 3d57a0b4-88a8-4f88-9a47-0f638727305d

CÍVEL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
CONTRATUAL
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER
E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ATRASO DA OBRA. DANOS MORAIS
DEVIDOS. EXCESSO DE PRAZO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO
FÁTICA-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO.
1. O atraso na entrega do imóvel não pode ser tratado como mero inadimplemento
contratual, sendo patente a ofensa a direitos da personalidade, diante da frustrada
aquisição do imóvel.
2. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão
monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de
lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da
segurança jurídica.
3. Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo
reparos, é medida que se impõe, aplicando-se ope legis, a multa prevista no artigo
1.021, § 4o, do CPC.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.”
Nas razões de agravo interno, a parte alega que a Súmula 83 do STJ não é
aplicável, eis que a questão do cabimento de indenização a título de danos morais
ainda não foi pacificada por esta Corte. Reitera as alegações de violações aos artigos
186, 187 e 927 do Código Civil, suscitadas no recurso especial, sustentando que o
mero inadimplemento contratual não é suficiente para justificar a condenação por
danos morais, sendo necessária a comprovação de prejuízo efetivo e extraordinário.
Impugnação ao agravo interno foi apresentada às fls. 1.043 /1.048.
É o relatório.
VOTO
Observo que as razões de agravo interno não são capazes de infirmar as
conclusões da decisão agravada.
De início, destaca-se que a parte agravante não impugnou especificamente
todos os fundamentos da decisão agravada, que não conheceu do recurso especial
interposto pela parte agravante com base na incidência das Súmulas 83 e 7 deste STJ.
Nas razões de seu agravo interno, contudo, a parte deixou de impugnar
especificamente a incidência da Súmula 7 do STJ.
Ressalte-se que, em observância ao princípio da dialeticidade, os recursos
devem ser fundamentados, sendo necessária a impugnação específica a todos os
pontos analisados na decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso,
por ausência de cumprimento dos requisitos previstos no art. 932, III, do Código de
Processo Civil de 2015 e pela aplicação analógica da Súmula 182 do STJ.
Com efeito, já se assentou nesta Corte que "[s]ão insuficientes ao
cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de
inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara, objetiva e concreta,
" (AgInt no AREsp n.
demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes
1.969.273/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
).
13/12/2021
16/12/2021
Documento eletrônico VDA49899875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 27/08/2025 14:07:35
Código de Controle do Documento: 3d57a0b4-88a8-4f88-9a47-0f638727305d

De todo modo, cumpre destacar que o Tribunal de origem está em
conformidade com a orientação adotada por esta Corte quanto ao cabimento de
indenização a título de danos morais em decorrência do atraso na entrega.
Na hipótese dos autos, o tribunal entendeu pelo cabimento da mencionada
indenização em razão do atraso expressivo na entrega. Veja-se:
“Assim, no caso dos autos, entendo, ao contrário do que resta consignado na
sentença, pela procedência da indenização pelos danos morais.
Explico: As autoras firmaram contrato de promessa de compra e venda com as
requeridas, objetivando a aquisição de uma unidade imobiliária, a qual deveria ser
entregue em julho/2012 e, considerando, a cláusula de tolerância (janeiro/2013).
Contudo, apesar do MM. Juiz de origem ter consignado que a conclusão da obra
ocorreu com o habite-se, em dezembro/2012, compulsando os autos verifico que
.
não há notícias da efetiva entrega do imóvel
Entendo que a mora subsiste até a efetiva entrega das chaves, momento em que
efetivamente as adquirentes passariam a ter o poder fático sobre o imóvel. De
nada adianta existir o habite-se e não ser possível a utilização do imóvel.
Ademais, consigno que a própria sentença que reconheceu a inexistência de
danos morais quedou-se contraditória ao afirmar que “a rescisão contratual se dá
por culpa do polo requerido, vez que em razão do longo atraso, deixou de haver a
capacidade financeira do autor, porque o saldo das chaves continuou a ser
.”
atualizado. Danos material e moral implementados em face do autor
Desse modo, considerando o atraso da empresa ré na entrega do imóvel e que,
em razão do referido atraso, as autoras deixaram de possuir capacidade financeira
para o pagamento das parcelas, necessária a constatação da ocorrência do dano
moral.
Nesse contexto, o desconforto e a frustração para as autoras, que contrataram o
serviço, em busca de um lar em tempo hábil e conforme firmado no contrato,
apresenta-se incontestável.”
A respeito da existência de danos morais indenizáveis em casos de atraso
na entrega de imóvel, a jurisprudência desta Corte Superior entende que, como regra,
o mero atraso não é suficiente para caracterizar abalo moral passível de indenização.
Assim, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais depende da
demonstração de violação a direitos da personalidade, de ordem moral ou existencial,
a partir das circunstâncias peculiares do caso concreto.
Nesse sentido:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
COMPROMISSO
DE
COMPRA
E
VENDA.
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL
DAS
VENDEDORAS.
ATRASO
NA
ENTREGA DO IMÓVEL. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. NÃO
OCORRÊNCIA.
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
NÃO
IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO
JULGADO ATACADO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. DANO MATERIAL
PRESUMIDO. LUCROS CESSANTES. RECURSO REPETITIVO. TEMA 996/STJ.
DANO
MORAL.
LONGO
PERÍODO
DE
ATRASO.
EXISTÊNCIA
DE
Documento eletrônico VDA49899875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 27/08/2025 14:07:35
Código de Controle do Documento: 3d57a0b4-88a8-4f88-9a47-0f638727305d

CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL. CABIMENTO. HARMONIA ENTRE O
ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência firmada em sede de recurso repetitivo, Tema 996/STJ, é no
sentido de que, "no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel,
incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente
na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na
forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com
termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade
autônoma" (REsp n. 1.729.593/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, DJe
).
25/9/2019
27/9/2019
2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, "o simples
inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz,
por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de
circunstâncias específicas que possam configurar a lesão extrapatrimonial, como
na hipótese dos autos, em que o atraso foi superior à 2 (dois) anos, ainda não há
(AgInt nos
notícias da entrega do imóvel, o qual foi adquirido para fins de moradia."
EDcl no AREsp n. 2.249.293/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
)
16/10/2023
20/10/2023
(...)
(AgInt no AREsp n. 2.647.948/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
11/11/2024
29/11/2024

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA
ENTREGA
OBRA.
CIRCUNSTÂNCIAS
PECULIARES.
AUSÊNCIA.
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o simples
inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é
suficiente, por si só, para acarretar dano moral indenizável, sendo necessária a
comprovação de circunstâncias excepcionais que podem configurar lesão
extrapatrimonial.
2. A circunstância do atraso na entrega de imóvel edificado, em si mesma, enseja
dano material a título de aluguel ou lucros cessantes, em valores mensais que vão
se acumulando ao longo de meses e anos até a disponibilização da unidade
contratada. Já a indenização por dano moral depende da ocorrência de agravo a
direitos da personalidade, de ordem moral, existencial, ser demonstrado a partir de
circunstâncias peculiares do caso concreto, o que não se verificou na hipótese dos
autos.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.029.890/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
7/10/2024
11/10/2024
Como exceção ao entendimento de que não é cabível a fixação de danos
morais em casos de atraso na entrega de imóvel, a jurisprudência do STJ entende que
a demora expressiva na entrega de imóvel pode configurar danos morais
compensáveis. Confira-se:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
ATRASO EXPRESSIVO NA ENTREGA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. ENCARGOS CONDOMINIAIS.
RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE COMPRADOR A PARTIR DA POSSE.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA49899875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 27/08/2025 14:07:35
Código de Controle do Documento: 3d57a0b4-88a8-4f88-9a47-0f638727305d

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja
pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do
promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. 2. O
atraso expressivo na entrega de imóvel pode configurar danos morais indenizáveis.
Precedentes. 3. O promitente comprador somente é responsável pelos encargos
condominiais após a sua imissão na posse do imóvel. 4. Agravo interno a que se
nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.817.304/SP, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/5/2023
11/5/2023

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CIVIL. COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. ATRASO EXCESSIVO INJUSTIFICADO NA ENTREGA. DANOS
MORAIS CONFIGURADOS. MATÉRIA DE FATO. REVISÃO. NÃO CABIMENTO.
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, não se configurando ausência de fundamentação na prestação
jurisdicional.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o mero atraso na entrega de obra não
caracteriza, por si só, danos morais ao adquirente, sendo cabível, todavia,
indenização a esse título em caso de atraso excessivo e injustificado que acarrete
dano extrapatrimonial relevante.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.461.357/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
30/9/2024
3/10/2024

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA.
1. Possível, em sendo demasiado o atraso na entrega da obra, o reconhecimento
da existência de danos morais.
2. Incidência do enunciado 568/STJ.
3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no REsp n. 1.844.123/SE, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
1/6/2020
5/6/2020
Na hipótese dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem apontou dois
fundamentos para condenar a parte agravante ao pagamento de indenização a título
de danos morais. O primeiro fundamento consiste no atraso expressivo na entrega do
imóvel e o segundo na perda da capacidade financeira da parte autora, uma vez que “o
.
saldo das chaves continuou a ser atualizado”
Assim, constatado o atraso expressivo e a circunstância peculiar que
ensejou a fixação de indenização por danos morais, verifica-se que o acórdão recorrido
está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior que entende válida a
fixação de danos morais em casos como o da hipótese.
Por esse motivo, incide, no caso, o óbice da Súmula 83/STJ.
Por fim, ressalto que a alteração das premissas firmadas pelo Tribunal de
origem, a fim de afastar a compensação deferida, exigiria o reexame de provas,
providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49899875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 27/08/2025 14:07:35
Código de Controle do Documento: 3d57a0b4-88a8-4f88-9a47-0f638727305d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.183.329 / PA
Número Registro: 2024/0442817-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00240882320148140301 240882320148140301
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRENTE : PROJETO IMOBILIARIO VIVER ANANINDEUA SPE 40 LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADO
: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112
RECORRIDO
: PATRICIA PANTOJA DE SOUZA
RECORRIDO
: SELMA PINTO PANTOJA
ADVOGADA
: LUCIANA DO SOCORRO DE MENEZES PINHEIRO PEREIRA -
PA012478
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE : PROJETO IMOBILIARIO VIVER ANANINDEUA SPE 40 LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADO : FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112
AGRAVADO
: PATRICIA PANTOJA DE SOUZA
Documento eletrônico VDA50334312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:41:47
Código de Controle do Documento: 105bd5af-b03d-4c3c-8f30-1153220ecf5e

AGRAVADO
: SELMA PINTO PANTOJA
ADVOGADA
: LUCIANA DO SOCORRO DE MENEZES PINHEIRO PEREIRA -
PA012478
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50334312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:41:47
Código de Controle do Documento: 105bd5af-b03d-4c3c-8f30-1153220ecf5e